Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-06.2025.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. 1.1. O embargante alega que a sentença fundamentou a absolvição na insuficiência de provas, mas na fundamentação afastou o elemento subjetivo do tipo penal de desacato; que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o juiz não afirmou a atipicidade da conduta, mas, ao mesmo tempo, confirmar que a absolvição ocorreu por ausência de comprovação de dolo específico, pois, se não há dolo específico, a conduta é atípica; que houve omissão no acórdão ao não analisar a incompatibilidade lógica entre a fundamentação da sentença, que descreve fato atípico, e seu dispositivo, que invoca dúvida probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Da contradição. 5.1. Não há contradição na confirmação pelo acórdão da absolvição por ausência de comprovação de dolo específico e na afirmação nele contida de que “o juiz em nenhum momento afirmou a atipicidade da conduta”; a ausência de comprovação de dolo específico atrai a aplicação do inciso VII do art. 386, que fundamenta a absolvição no caso de insuficiência probatória, o que constitui a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5.2. A absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP exige a existência de prova de “não constituir o fato infração penal”, o que não ocorreu na hipótese em análise, em que o juiz entendeu que o dolo específico não estava suficientemente comprovado. 5.3. Conforme demonstrado pelo trecho da sentença juntado pelo próprio embargante: “não se verifica de forma cabal (...) Não é possível afirmar, com segurança (...) O dolo específico (...) não se mostra evidente no contexto fático”, trechos estes que traduzem dúvida em relação à ausência do elemento subjetivo do tipo, e não a certeza sobre sua inexistência; desta forma, ao contrário do que afirma o embargante, a sentença não foi categórica ao afastar o elemento subjetivo do tipo penal de desacato, mas apenas evidenciou incerteza sobre a sua ocorrência.
6. Da omissão. Não há omissão no acórdão, no qual está clara a inexistência de incompatibilidade entre a fundamentação e dispositivo da sentença: “ao contrário do que afirma o embargante, ao transcrever trechos isolados da sentença, o juiz em nenhum momento afirmou a atipicidade da conduta, mas assim fundamentou a decisão de absolvição (...) Desta forma, o que a juíza que proferiu a sentença afirmou é que não há certeza de que a conduta praticada foi típica, contudo não restou comprovado o dolo específico, não havendo qualquer afirmação de que a conduta foi atípica”.
7. É pacífico o entendimento desta Turma no sentido de que os Embargos de Declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.